Tribunal: TJDFT
Processo: 0738313-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738313-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA BATISTA DE SOUSA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 42423417), o agravado informa que o provedor constatou a viabilidade de recuperação de acesso à conta, bastando que a agravante indique nos autos “(i) endereço de e-mail válido; (ii) endereço de e-mail seguro; e (iii) que tal endereço de e-mail não tenha sido algum dia associado a nenhuma conta no Instagram ou perfil no Facebook”. Não obstante, em consulta ao perfil da agravada (@aartededespertar) na plataforma Instagram, verifica-se que a conta encontra-se ativa, com centenas de publicações pretéritas e com aproximadamente 16 (dezesseis) mil seguidores. Desse modo, tendo em vista que pleito veiculado no presente recurso visava unicamente o restabelecimento de acesso à conta hackeada/bloqueada, intime-se a agravante, para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator